Tribunal: TRF3
Processo: 5002210-73.2021.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
36/1327)

5002210-73.2021.4.03.6113

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002210-73.2021.4.03.6113

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANO TELLES LEMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

APELADO: ADRIANO TELLES LEMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002210-73.2021.4.03.6113

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANO TELLES LEMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

APELADO: ADRIANO TELLES LEMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão desta 8.a Turma, de ementa abaixo transcrita, que conheceu parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, e deu parcial provimento à apelação da parte autora:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHO EM GRÁFICA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. FONTE DE CUSTEIO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1124 DO STJ. TEMA 709 DO STF.

- A aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, é modalidade de aposentadoria a que faz jus o segurado que esteve exposto a agentes penosos, insalubres ou perigosos, no desempenho da sua atividade laborativa.

- O benefício é devido uma vez comprovadas as condições especiais do trabalho desenvolvido ao longo de 15, 20 ou 25 anos, conforme estabelecido nos decretos regulamentadores.

- A Emenda Constitucional n.o 103/2019 alterou profundamente os critérios para a concessão do benefício, reintroduzindo a exigência do requisito etário e modificando a sua forma de cálculo. Estabeleceu, ainda, regra de transição a ser observada pelos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a sua data de entrada em vigor (art. 21).

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Viabilidade da conversão do tempo de serviço comum em especial, prestado até 28/4/1995, quando o benefício for requerido anteriormente ao advento da Lei n.o 9.032/95 (Tema 546 do STJ).

- Descabido falar-se em impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em virtude da ausência de prévia fonte de custeio (STF, ARE 664.335/SC, com repercussão geral).

- É garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial. - Enquadramento por categoria profissional em decorrência do trabalho em gráficas (Código 2.5.5 do Decreto n° 53.831/64 e código 2.5.8 do Decreto n.o 83.050/79).

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a níveis de ruído superiores aos permitidos e a agentes químicos, consoante Decretos n.o 53.381/64, n.o 83.080/79 e n.o 3.048/99.

- Os períodos especiais superam 25 anos, a permitir a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213/91.

- O Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a "definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há "determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)" encontra-se pendente de julgamento.

- Considerando-se que a aplicação da tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

- A percepção de aposentadoria especial constitui óbice à continuidade do desempenho de atividade nociva ou ao retorno a ela, ainda que diversa da que ensejou a concessão do benefício, nos termos do art. 57, § 8.o, da Lei n.o 8.213/91.

- O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do dispositivo ao analisar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961, DJE 16/6/2020).

- Consectários nos termos constantes do voto.

Alega-se que “o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25”.

Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

Dito isso, acolho os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente para acrescer a fundamentação desenvolvida ao acórdão embargado.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão